Tribunal: TJPA
Processo: 0814678-88.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814678-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA DE SOUZA LEITAO

AGRAVADO: VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA, MARILIA MURTA NORONHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814678-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA, MARILIA MURTA NORONHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS - PA656-A, AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO - PA6467A

AGRAVADA: SANDRA DE SOUZA LEITÃO

Advogado do(a) AGRAVADA: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA8699-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO.
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL RESTA PREJUDICADO FACE O JULGAMENTO DO RECURSO.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Decisão primeva que entendeu restar evidenciados a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

2.

Na ação reivindicatória deve a parte autora provar a propriedade do bem, a posse exercida pela parte ré e a individualização do bem. Requisitos estes que podem ser aferidos dos fatos e provas constantes nos autos;

3.
A
ré, ora agravante, vem se opondo injustificadamente a desocupação e devolução do imóvel que lhe foi emprestado, de maneira que a ordem de desocupação do imóvel se mostra adequada ao caso.

4.

O uso das expressões esbulho, posse injusta, ocupação indevida, mandado de desocupação, reintegração, restituição é irrelevante, uma vez que a ação é clara, o pedido é certo e o fundamento é baseado na existência da propriedade do agravado e do contrato de comodato extinto por conta da notificação enviada e recebida pelo comodatário.

5.

Não houve qualquer prejuízo ao rito processual. A ação de reivindicação de propriedade se cumpre através de mandado de desocupação do imóvel, o que foi justamente deferido pelo juízo primevo.

6.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

7.
Considerando o julgamento do recurso de agravo de instrumento, ficam prejudicados eventuais recursos interpostos contra as decisões proferidas em sede de tutela de urgência recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SANDRA DE SOUZA LEITÃO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação Reivindicatória de Propriedade (Proc. Nº.
0809739-35.2021.8.14.0301
), movida por
VICENTE DE PAULO TAVARES NORONHA
e
MARILIA MURTA NORONHA
.

Na origem, o Juízo Singular, analisando o pedido de tutela de urgência deferiu a antecipação da tutela para determinar a desocupação do imóvel objeto da lide, nos seguintes termos:

“A lei determina que o autor comprove o esbulho (art. 561, inciso II, do CPC). Analisando os autos, observa-se que a autora preencheu os requisitos do art. 562 do CPC ensejadores da medida liminar requerida, em especial pela juntada do contrato - ID 23088065 e da notificação - ID 23088080.

Assim, tratando-se de comodato escrito por prazo indeterminado, a posse dos bens além do prazo fixado na notificação premonitória caracteriza o esbulho. Nesse sentido:

COMODATO. Extinção. Notificação. O comodato gratuito se extingue com a notificação do comodante. Ressalva do relator. Recurso não conhecido. (STJ - REsp: 286339 RJ 2000/0115207-6, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 19/04/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25/06/2001 p. 189).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO.- Tratando-se de comodato por prazo indeterminado, para a restituição do bem é suficiente a notificação do comodatário, conforme, aliás, estabelecido em contrato. Empréstimo do imóvel para uso temporário, a critério dos comodantes. Recurso especial não conhecido.(REsp 236454/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ 11/06/2001).

Assim, estando a petição inicial devidamente instruída, aliada à iminência de danos irreparável ou de difícil reparação caso está medida não se concretize em tempo, digo, antes do leilão informado, DEFIRO, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial (art. 562, caput, CPC), QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA EM REGIME DE URGÊNCIA.

Argumentou a agravante que o imóvel objeto da lide inicial foi dado em comodato a ela e seu companheiro, filho dos agravados, sendo que ao final da relação entre os dois, foi comunicado aos agravados que seu filho não mais residiria no referido bem, sendo que não poderia entregar o imóvel em virtude da agravante se negar a desocupar o apartamento, tendo os agravados procedido notificação extrajudicial e, depois, ajuizado ação reivindicatória, com pedido de liminar, tendo o juiz de primeiro grau deferida a liminar requerida com fundamentos nos requisitos das ação possessórias.

A agravante requereu a reforma da decisão que deferiu a liminar a favor dos agravados, argumentando que, inicialmente, a ação correta que deveria ter sido ajuizada seria ação possessória e não reivindicatória como foi feita, além do que o magistrado
a quo
não deveria ter entendido como fungível essas ações a ponto de fundamentar sua decisão que deferiu a liminar solicitada nos termos delineados para as ações possessórias, já que a ação ajuizada foi uma ação petitória, sendo impossível ser convertida uma em outra, sendo incabível a liminar deferida no caso em questão.

Enfatizou também que move ação de dissolução de união estável c/c pedido de alimentos (0842438-16.2020.814.0301), em desfavor de seu ex-companheiro, filho dos agravados, já que possui a guarda unilateral do menor Arthur Leitão Noronha, filho do casal.

Requereu a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, já que lhe pode acarretar dano irreparável a agravante, já que está a mesma constantemente sendo ameaçada a ser expulsa de seu lar, juntamente com seu filho menor de idade.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência recursal o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR determinou a suspensão da decisão agravada, tendo os agravados apresentado agravo interno.

Ato contínuo, houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento onde aduziram os agravados que a propriedade do imóvel é dos agravados; Afirmam que a Requerida não foi incluída como beneficiária da cessão de uso, esta, feita ao filho dos agravados que desocupou o imóvel com o divórcio.

Alegam que a agravante não refuta os fatos de que está na posse de bem dos Requerentes injustamente. Pontuam que a ação correta é a reinvindicatória, eis que são proprietários do bem.

Agravo interno em ID nº. 8254877 pleiteando a revogação da tutela de urgência recursal e respectivas contrarrazões em ID nº. 8513500.

Manifestação do Parquet Estadual em ID nº. 8931349 pelo provimento do recurso.

Em decisão de ID nº. 12189768 apreciei o pedido de reconsideração do agravo interno, tendo revogado a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

Embargos de declaração em ID nº. 12328159 opostos pela parte agravante e contrarrazões aos aclaratórios em ID nº. 12473423.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

É o relato do necessário.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a desocupação do imóvel de propriedade dos agravados.

Pois bem, entendo que a decisão agravada não merece reparos. Explico.

Os autores, ora agravados, ingressam com ação reivindicatória de propriedade, aduzindo ter dado em comodato o imóvel localizado à Rua Municipalidade, nº 1757, Residencial Olimpos, Edifício Netuno, Apto. 501, Bairro Umarizal, Belém/PA e que a ré se nega a restituí-lo após o fim do comodato.

Como se sabe, a ação reivindicatória é a demanda proposta pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, a fim de obter a retomada do imóvel de quem o possua ou o detém injustamente.

Para o deferimento da proteção da propriedade, o autor da ação deve comprovar o domínio da coisa, individualizar o bem e demonstrar que o réu o possui ou o detém de forma injusta.

Como expressamente dispõe o artigo 1.228 do CC/02:
“
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
”.

Os autores, ora agravados, comprovaram ser proprietários do bem; conseguiram realizar a individualização do bem (o que é facilmente verificável já que o bem se trata de um apartamento) e a posse injusta, seja porque a ré, ora agravante, tem conhecimento que o imóvel pertence aos autores, seja porque demonstraram os agravados que buscaram reaver a posse do imóvel de maneira extrajudicial e amigável, sem êxito.

Por outro lado, a argumentação de que a fundamentação da decisão primeva se encontra equivocada não merece guarida. Apesar do juiz justificar a existência do esbulho no artigo 561, I do CPC/15, que trata das ações possessórias, de fato há necessidade de comprovação deste para o deferimento da reivindicatória.

Ora, o uso das expressões esbulho, posse injusta, ocupação indevida, mandado de desocupação, reintegração, restituição é irrelevante, uma vez que a ação é clara, o pedido é certo e o fundamento é baseado na existência de contrato de comodato extinto por conta da notificação enviada e recebida pelo comodatário.

Outrossim, não houve qualquer prejuízo ao rito processual. Veja que a ação de reivindicação de propriedade se cumpre através de mandado de desocupação do imóvel, o que foi justamente deferido pelo juízo primevo.

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO. DEMANDA PETITÓRIA. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 1.228 /CC. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO (ART. 373, II /CPC). INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA. VALOR DOS ALUGUEIS A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.
1. Na ação reivindicatória, de natureza petitória por excelência, discute-se o direito de propriedade da parte autora em oposição à posse, supostamente injusta, exercida pela parte requerida, não se confundindo com ação possessória.
2. A ação reivindicatória tem como requisitos: a) a prova do domínio do imóvel pelo autor; b) a individuação e identificação da coisa; e c) prova da injusta posse exercida pelo réu (art. 1.228 /CCB). 3. Comprovada a propriedade da parte autora e o exercício de posse injusta pela requerida, em razão do indeferimento do pedido de retenção do imóvel formulado em ação de divórcio, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a pretensão reivindicatória. 4. Uma vez que a proprietária foi impedida de usufruir do imóvel, é cabível a indenização na forma de alugueis a partir da decisão proferida na ação de divórcio, onde restou afastado o direito da requerida quanto à retenção do bem, cujo valor deverá ser calculado em liquidação de sentença. 4. Apelação Cível a que se dá provimento, invertendo-se os ônus da sucumbência. (TJPR - 17ª C.Cível - 0073328-07.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 19.04.2021).

REINVIDICATÓRIA - JUS POSSIDENDI - LESÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE - CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS PRESENTES - EXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - CONTRATO DE COMODATO VERBAL NÃO CARACTERIZADO - APELAÇÃO - DESPROVIMENTO. 1) A procedência da ação reivindicatória de posse está adstrita a três requisitos: a) o domínio do imóvel, b) a individualização do imóvel e c) a comprovação da posse injusta do outrem e a devida oposição. 2) Não logrando em comprovar um dos requisitos, no caso, que a posse questionada se deu de forma injusta, a improcedência da ação reivindicatória é medida inexorável, eis que não atendidos os quesitos do art. 561 do CPC. 3) Preenchidos os requisitos da alegada usucapião, especialmente o decurso de quase duas décadas sem oposição à posse, bem como o animus domini, eis que não comprovada a existência do contrato de comodato verbal, acertada a decisão do juízo “a quo” que deu por procedente à reconvenção, reconhecendo a aquisição da propriedade pelo usucapião. 4) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00120016320178030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 30/07/2020, Tribunal).

O certo é que a ré vem se opondo injustificadamente a desocupação e devolução do imóvel que lhe foi emprestado e não dado na forma de comodato, de maneira que a ordem de desocupação do imóvel se mostra adequada ao caso.

O fato é que, tendo o autor feito a prova do fato constitutivo de seu direito (sua propriedade e posse da ré), a parte adversa não chega nem mesmo a alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, como, por exemplo, que o autor não é proprietário do bem, que não tem a posse, seu próprio domínio sobre o bem, uma relação de direito obrigacional que lhe garanta a legitimidade da posse, etc...

Por fim, no que concerne ao fato da ré, ora agravante, residir com o neto dos autores da ação no imóvel, tal situação não elide o deferimento da proteção petitória aos autores, eis que não há qualquer decisão do juízo de família que vede a restituição da posse do imóvel. Principalmente porque os autores da ação sequer são partes da lide de família que envolve, em verdade, a ré e o filho dos autores.

Assim, restam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, tendo acertado o juízo primevo ao deferi-la, não havendo motivos para suspensão da decisão
a quo
.

Acrescento, que o perigo de demora é latente, isso se considerarmos, inclusive, que os autores da ação, ora agravados, estão há meses sem usar e gozar do patrimônio que é seu. De igual modo, as provas produzidas demonstram, pelo menos em análise perfunctória, a existência de probabilidade do direito autoral.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

Considerando o julgamento do recurso de agravo de instrumento, ficam prejudicados eventuais recursos interpostos contra as decisões proferidas em sede de tutela de urgência recursal.

É O VOTO.

Belém, 10/07/2023